Tribunal: TJDFT
Processo: 0736100-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736100-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA APELADO: SILVIA PINTO LESSA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 27 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator